Tribunal: CARF
Processo: 13888.723345/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.723345/2016-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.156 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
SAO FERNANDO ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/10/2012, 12/11/2012, 26/11/2012, 18/12/2012,
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/10/2012, 12/11/2012, 26/11/2012, 18/12/2012,
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
TRIBUTÁRIAS.
INCOMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 2 DO CARF.
Este Colegiado é incompetente para apreciar questões que versem sobre
constitucionalidade das leis tributárias.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.149, de 25 de março de
2021, prolatado no julgamento do processo 13888.723194/2017-85, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.723345/2016-14
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.156 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723345/2016-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por retratar com fidelidade os fatos, adota-se, com os devidos acréscimos, o
relatório produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de impugnação de lançamento de crédito tributário lavrado através de Auto de
Infração contra a contribuinte em epígrafe, (...), relativo à multa isolada de que trata o
art. 74, §17, da Lei no 9.430, de 1996, e alterações.
As razões e fundamentações do auto de infração estão resumidas no quadro abaixo:

(...)
Enquadramento legal (síntese): § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, e alterações.
A ciência do auto de infração foi dada à contribuinte e, dentro do prazo regulamentar, a
requerente apresentou sua defesa.
Na impugnação, após fazer um breve relato dos fatos, a contribuinte defende a
inconstitucionalidade e ilegalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96 no tópico
denominado "Da Ilegalidade da Cobrança da Multa Isolada - §17 do art. 74 da lei n.
9.430/1996".
No tópico seguinte, "Da Legalidade das compensações realizadas", defende o direito
aos créditos de PIS e Cofins oriundos de insumos adquiridos e os decorrentes da
exclusão da base de cálculo do ICMS presumido que foram glosados pela autoridade
fiscal.
Para corroborar com o seu entendimento, traz à baila diversas jurisprudências
administrativas do CARF.
Por fim, no pedido, requer:
Diante do exposto, fica evidente que a aplicação da multa isolada de que trata o §
17 do artigo 74 da Lei n° 9430/1996 no caso em tela é ilegal e arbitrária.
Assim, a Impugnante requer que a Impugnação seja julgada procedente para anular
o auto de infração invectivado, extinguindo-se o presente processo administrativo.
Em 10/08/2017, o Juízo em Dourados/MS comunicou à RFB da convolação da
recuperação judicial em falência. E em 21/09/2017, comunicou o deferimento que
permite o administrador judicial da massa falida aderir ao Programa Especial de
Regularização Tributária, nos termos do ofício abaixo parcialmente reproduzido:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.156 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723345/2016-14

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação e apresenta a seguinte
ementa:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/10/2012, 12/11/2012, 26/11/2012, 18/12/2012,
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
PROCEDÊNCIA.
É cabível a aplicação da multa isolada de 50%, calculada sobre o valor do crédito objeto
de compensação não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 25/10/2012, 12/11/2012, 26/11/2012, 18/12/2012,
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO
JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Não compete ao julgador administrativo analisar questões relativas à
constitucionalidade de norma tributária.
Impugnação Improcedente
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.156 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723345/2016-14

Crédito Tributário Mantido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
apurou créditos de PIS/COFINS oriundos de insumos adquiridos e
exclusão da base de cálculo do ICMS presumido, sendo que tais créditos foram glosados;
(ii)
em decorrência, as compensações não foram homologadas e foi aplicada a
multa de 50%, com fundamento no § 17, art. 74 da Lei no 9.430/1996;
(iii)
a aplicação da multa prevista no § 17, art. 74 da Lei no 9.430/1996 fere
garantias constitucionais do contribuinte;
(iv)
é inconstitucional a multa combatida, pois (a) fere o direito de petição; (b)
é desproporcional; (c) é irrazoável; (d) esbarra no princípio da vedação ao enriquecimento sem
causa e (e) deve ser respeitado o princípio do não confisco; e
(v)
as compensações realizadas possuem amparo legal.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Como relatado, a Recorrente teve não homologados diversos pedidos de compensação,
o que resultou no lançamento de multa isolada no montante de R$ 325.253,14, de que
trata o art. 74, § 17, da Lei n° 9.430, de 1996.
O processo em que se discutiu o crédito PAF no 10880-946.700/2014-41, não teve
apresentada defesa (Manifestação de Inconformidade) por parte da Recorrente,
conforme se verifica do excerto da decisão recorrida:
“O direito creditório e as compensações efetuadas não são objeto deste processo
administrativo, mas sim do processo no 10880-946.700/2014-41 (crédito),
conforme informado no auto de infração.
Portanto, as questões relacionadas à nulidade, direito creditório e às Dcomps
devem ser tratadas no processo de crédito, e não neste.
Esclareço ainda que a contribuinte, no processo de crédito, não apresentou
manifestação de inconformidade contra o indeferimento do PER e da não
homologação das Dcomps.”
Aludido processo administrativo, portanto, é definitivo em razão de sequer ter sido
instaurado o contencioso, conforme consignado na decisão recorrida e nada alegado no
Recurso Voluntário em sentido diverso.
Assim, não há outra solução a ser dada ao caso concreto que não seja observar a
definitividade existente no processo administrativo no 10880-946.700/2014-41, em que

Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.156 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723345/2016-14

é tratado o direito creditório, o qual, como dito anteriormente, sequer teve inaugurada a
fase litigiosa.
É uníssono o posicionamento do CARF de que o destino do ressarcimento/compensação
vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o do lançamento. Neste sentido:
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO DE CRÉDITO. DEPENDÊNCIA DE
AUTUAÇÃO FISCAL JULGADA PROCEDENTE. VINCULAÇÃO.
É de se reconhecer a decisão proferida por Turma do CARF que aplicou a
Súmula no 20 para decidir pela procedência da autuação fiscal que glosou os
créditos do IPI nas aquisições de insumos empregados na fabricação de produto
NT na TIPI. Não se homologa compensação, além do limite do crédito
reconhecido em despacho decisório, quando o credito pleiteado revela-se
indevido após auditoria fiscal em processo formalizado para sua verificação, uma
vez que a procedência do auto de infração para cobrança das glosas dos créditos
vincula o resultado do processo de declaração de compensação/ressarcimento.
Recurso Voluntário Negado
Direito crédito não reconhecido" (Processo no 16682.900631/2012-81; Acórdão
no 3201-002.758; Relator Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de
25/04/2017)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/1999 a 31/12/1999
IPI.
SALDO
CREDOR.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
VINCULAÇÃO COM AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM OUTRO
PROCESSO.
Reconhecido o vínculo entre a apuração do IPI que foi objeto de auto de infração
em outro processo administrativo, o resultado do julgamento daquele processo
deve ser transposto para o processo em que se analisa o pedido de ressarcimento
de IPI.
Recurso Voluntário Provido em Parte" (Processo no 13976.000022/00-31;
Acórdão no 3301-002.934; Relator Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal;
sessão de 27/04/2016)
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a
escrita do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o
lançamento, que abarca o período de apuração do crédito compensado, por
decisão do CARF, em decorrência restitui-se o crédito à escrita fiscal e
homologa-se a compensação feita com arrimo naquele.
Recurso provido." (Processo no 14033.000227/2007-67; Acórdão no 3402-
003.120; Relator Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire; sessão de 23/06/2016)
“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO - VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO
O destino da compensação vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
lançamento do IPI que glosou os créditos que foram compensados refazendo a
escrita do IPI e lançando eventual saldo devedor. Assim, invalidado o
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.156 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723345/2016-14

lançamento, que abarca o período de apuração do crédito compensado, por
decisão do CARF, em decorrência restitui-se o crédito à escrita fiscal e
homologa-se a compensação feita com arrimo naquele.” (Processo no
14033.000245/2007-49; Acórdão no 3201-005.420; Relator Conselheiro
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade; sessão de 22/05/2019)
Ora, se a compensação/ressarcimento vincula-se ao decidido no processo cujo objeto é o
do lançamento, de igual modo é a multa isolada aplicada.
A infração apurada, decorre da compensação efetuada de forma indevida pela
Recorrente, prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da
Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010 – trata-se de multa de ofício, cobrada
isoladamente, ou seja, independentemente de valores de imposto lançado pelo Fisco, ou
da multa de mora cobrada pelo pagamento em atraso.
Sobre o cabimento da multa isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, o
tema é tem sido julgado no CARF, conforme precedentes a seguir colacionados:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/11/2016
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
PARCIALMENTE
NÃO
HOMOLOGADA. PROCEDÊNCIA.
Consoante determinação legal expressa, aplica-se multa de 50% sobre o valor do
débito indevidamente compensado.” (Processo no 15943.720004/2017-91;
Acórdão no 3201-005.489; Relator Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza;
sessão de 23/07/2019)
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2010
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74, §
17, DA LEI N° 9.430/96. CABIMENTO.
O § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 prevê a aplicação da multa isolada
calculada no percentual de 50% sobre o valor do débito objeto de declaração de
compensação não homologada.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE MORA. AUSÊNCIA
DE CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM.
Não se configura o bis in idem, por se tratar de condutas infracionais distintas: a
compensação indevida e o atraso no pagamento, sobre as quais incidem multas
díspares capituladas em dispositivos legais também diferentes. Assim, a multa
isolada apena a utilização da Declaração de Compensação para a extinção de
débitos sem a existência de créditos correspondentes, ao passo que a multa de
mora é devida sobre o valor do débito não pago na data de vencimento.”
(Processo no 16692.729966/2015-14; Acórdão no 3301-006.211; Relatora
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 22/05/2019)
Importante consignar que a multa em discussão teve sua repercussão geral reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal – STF no Recurso Extraordinário no 796.939 (tema
736), conforme ementa adiante transcrita:
“CONSTITUCIONAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INDEFERIMENTO DE PEDIDOS DE RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO
OU COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. MULTAS. INCIDÊNCIA EX LEGE.
SUPOSTO CONFLITO COM O ART. 5o, XXXIV. REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA.
I - A matéria constitucional versada neste recurso consiste na análise da
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, com redação
dada pelo art. 62 da Lei 12.249/2010.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.156 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723345/2016-14

II – Questão constitucional que ultrapassa os limites subjetivos ad causa, por
possuir relevância econômica e jurídica.
III – Repercussão geral reconhecida.”
Aludido processo já teve iniciado o julgamento com prolação de voto por parte do
Exmo. Ministro Relator Edson Fachin pela inconstitucionalidade da multa isolada
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária, de acordo
com o extrato reproduzido abaixo.
“Após o voto do Ministro Edson Fachin (Relator), que negava
provimento ao recurso extraordinário e fixava a seguinte tese (tema 736
da repercussão geral): "É inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”, pediu vista dos autos o
Ministro Gilmar Mendes. Falaram: pela recorrente, a Dra. Luciana
Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional; pelo amicus curiae
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - CFOAB, o Dr.
Luiz Gustavo Bichara; pelo amicus curiae Confederação Nacional da
Indústria - CNI, o Dr. Fabiano Lima Pereira; e, pelo amicus curiae
Associação Brasileira dos Produtores de Soluções Parenterais -
ABRASP, o Dr. Fábio Pallaretti Calcini. Plenário, Sessão Virtual de
17.4.2020 a 24.4.2020.
Tal processo está com vistas ao Ministro Gilmar Mendes e deve ter o seu desfecho no
decorrer do presente exercício já que está incluído na pauta de julgamentos conforme
consta em informação no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF (DJe no
287/2020, divulgado em 04/12/2020).
Assim, por não ter sido concluído o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939
não há como aplicar, nesta fase processual, o que for decidido pelo Supremo Tribunal
Federal, seja pela constitucionalidade da multa, seja por sua inconstitucionalidade.
Acrescento que em relação aos argumentos de índole constitucional tecido pela
Recorrente, tem aplicação o contido na Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:

“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”

Sendo referida súmula de aplicação obrigatória por este colegiado, maiores digressões
sobre a matéria são desnecessárias.
Assim, nada a prover no tema.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.156 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.723345/2016-14

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital